Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751613-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUDITE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dra Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JUDITE SOARES DE OLIVEIRA, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor será rateado entre as partes litigantes, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deverá ser depositada pelo réu e, quanto ao valor remanescente a cargo da autora beneficiária da justiça, será restrito ao estabelecido na Portaria Conjunta no 116 de 2024 deste Tribunal e deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, se sucumbente. Em suas razões recursais (ID 77121690), o Distrito Federal afirma, em singela síntese, que o valor fixado é excessivo, desproporcional aos valores praticados no mercado e superior ao teto previsto na tabela do TJDFT. Sustenta que restou violada a Portaria Conjunta no 116/2024 dessa egrégia Corte de Justiça, em especial os artigos 1o e 2o, argumentando que “a mera alegação genérica de que a perícia conteria complexidade ou demandaria tempo não é suficiente para justificar o arbitramento de honorários em montante tão elevado, pois tais diligências, “permissa vênia”, ocorrem em toda e qualquer perícia, não se justificando o vultoso valor fixado.” Diz que “embora o presente caso trate de honorários periciais, a r. Decisão não observou que a cota-parte do Distrito Federal deverá ser paga via RPV após a entrega do laudo. Imperativo destacar que a Fazenda Pública não pode adiantar valores ou parcelas fora deste regime constitucionalmente estabelecido, como ocorre com as partes privadas. A vedação ao adiantamento de valores se aplica a todas as espécies de despesas processuais. Logo, o Distrito Federal só pode realizar eventuais pagamentos após o trânsito em julgado do presente processo.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada visando determinar que os honorários periciais sejam fixados “dentro dos limites do artigo 95, do CPC, ou em patamar inferior àquele estabelecido na origem.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Importa consignar que o agravo de instrumento se encontra restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que o réu agravante foi intimado a pagar o adiantamento de honorários periciais, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De início, e de acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo STJ, ao beneficiário da assistência jurídica gratuita não cabe o ônus decorrente dos honorários periciais, ainda que por ele requerida a sua realização. Assim, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO AO INSS. DEVER DO ESTADO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1720380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 07/08/2018). “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). Ultrapassada a questão, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da r. decisão agravada, in verbis: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 249683551). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora concordou com o valor proposto (ID 250307198) e o réu, por sua vez, alega que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, contrariando o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 e requer que seja determinado que os honorários periciais devem observar os limites estabelecidos para parte beneficiária da justiça gratuita (ID 251955984). Conforme decisão de ID 247335793, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, portanto, os honorários periciais serão rateados entre elas, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, e que a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 116 de 2024 deste Tribunal. A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo único do artigo 3°, o qual preceitua que: Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal, e no parágrafo único do artigo 4°, o qual preceitua que: O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRITO FEDERAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária de gratuidade de justiça. 2. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis exclusivamente às pessoas beneficiárias de gratuidade de justiça, não aproveitando ao Distrito Federal que também requereu a perícia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1636260, 07160078820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. LIMITE ESTABELECIDO NO NORMATIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, quando a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. Enquanto, o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso de ambas as partes requererem a prova pericial, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, o valor total dos honorários periciais não se vincula à limitação estabelecida pela Portaria n. 101/2016 deste Tribunal de Justiça, pois os paramentos desse normativo são de observância obrigatória, tão somente, para fins de limitação do valor da parcela de responsabilidade da parte hipossuficiente financeiramente, que será custeada pelo Estado, referente ao rateio previsto no art. 95, caput, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765725, 07123050320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, portanto, indefiro o pedido de ID 251955984. Cumpre ressaltar que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente, o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor, limitado ao valor constante nos anexos da referida Portaria, e o restante deverá ser cobrado da parte e, no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade, esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Dispõe o artigo 3o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar: a) se no primeiro atendimento (11/1/2025) houve a perfuração do globo ocular da autora e qual foi o diagnostico; b) se o tratamento recebido no primeiro atendimento foi adequado; c) se o diagnóstico e conduta médica no segundo atendimento (17/1/2025) foram adequados; d) se a medicação prescrita era adequada ao caso concreto; e) se há perda da visão em decorrência do atendimento médico ou da doença que acomete a autora; f) se a autora foi ofendida verbalmente pelos servidores do réu; g) se houve erro médico. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Conforme decisão de ID 247335793, a prova pericial foi pleiteada por ambas as partes, portanto os honorários periciais serão rateados entre elas em consonância com a determinação do artigo 95 do Código de Processo Civil. Diante disso, a proporção de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deverá ser depositada pelo réu. Quanto à proporção de 50% (cinquenta por cento) remanescente, deve-se aguardar se haverá incidência ou não da Portaria deste Tribunal. Ressalte-se que o encargo deste Tribunal de Justiça será restrito ao estabelecido na Portaria Conjunta no 116 de 2024 deste Tribunal e deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, se houver sucumbência da beneficiária da justiça gratuita. No caso de sucumbência do réu, intime-se para o pagamento da parcela remanescente. Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o depósito da sua cota parte dos honorários periciais. Apresentado o comprovante de depósito pelo réu, intime-se o perito desta decisão e para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme § 2° do artigo 466 e artigo 474, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em vista o prazo estabelecido na Lei 11.419/2006, para intimação das partes, o perito deverá informar data com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.” Da análise dos documentos e da argumentação exposta pelo réu Distrito Federal, ora agravante, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, os honorários periciais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontram-se prima facie dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert (médico - doutor em oftalmologia). Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. No tocante à controvérsia instaurada, e para fins de fixação do valor dos honorários, observo que o expert designado pelo Juízo considerou: “A Perícia exige avaliação da legislação específica, análise de todas as variáveis, bem como estudo pormenorizado e atualizado, para a elaboração do Laudo Médico Oficial, com respostas aos quesitos formulados pelo MM. Juízo, e/ou pelas partes e, ainda, pertinentes comentários, contestações e conclusões. Ademais, além do número de quesitos formulados, admite-se a apresentação de outros, complementares, pelas partes e/ou pelo juizado, além de se antever dinâmica e prolongada discussão com os Doutos Advogados dessas, como já se pode deduzir de suas enérgicas elucubrações argumentadas nas petições e contestações formuladas. Nesse diapasão, consideramos um mínimo de 20 (Vinte) horas de dedicado labor, para o deslinde dos questionamentos. Finalmente, considerando-se nossa hora trabalhada, calculada no valor de R$ 700,00 (Setecentos reais), estimaríamos nossos honorários periciais em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais). Não obstante, apesar da complexidade do caso, com o real desejo de bem servir à justiça, concederemos um desconto de 50% (Cinquenta por cento) sobre esse valor, ou seja, fixaremos nossos honorários em R$ 7.000,00 (Sete mil reais), para as mais de 20 (Vinte) horas de trabalho que, certamente serão dedicadas para sua conclusão.” Portanto, em juízo de cognição sumária, a proposta de honorários periciais apresentada nos autos encontra respaldo nos parâmetros técnicos aplicáveis, destacando-se que se trata de perícia médica destinada à verificação, dentre outras, de eventual perda da visão em decorrência do atendimento médico público. Trata-se, pois, de valor compatível com a qualificação técnica exigida e com a responsabilidade do encargo, não se evidenciando, ao menos neste estágio, abuso ou desproporcionalidade que justifique a interferência deste Tribunal. No ponto, cumpre destacar o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “A limitação prevista na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 refere-se apenas ao valor máximo a ser pago com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não afetando a fixação judicial dos honorários.” (Acórdão 2018927, 0708216-63.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Portanto, em um exame prefacial da questão posta sub judice, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo ao recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado e/ou violação aos termos da Portaria Conjunta no 116/2024 TJDFT. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator